Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo e negou-lhe provimento. O embargante alega omissão no acórdão recorrido, sustentando que a responsabilidade pelas infrações deve ser atribuída aos arrendatários dos veículos, e não à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à responsabilidade pelos débitos e encargos dos veículos arrendados. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelas multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos deve ser atribuída aos arrendatários; e (ii) saber se houve omissão no acórdão quanto à responsabilidade pelas taxas de licenciamento e serviços de leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões de relevo, demonstrando que a instituição financeira, como proprietária e possuidora indireta dos veículos, é responsável pelos débitos e encargos incidentes sobre eles.
4. Não restou demonstrado que o embargante encaminhou a ATPV do veículo assinada ao arrendatário, não havendo comprovação da retificação do cadastro no DETRAN/DF, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira, como proprietária e possuidora indireta dos veículos, é responsável pelos débitos e encargos incidentes sobre eles. 2. Não há omissão no acórdão recorrido quanto à responsabilidade pelas taxas de licenciamento e serviços de leilão.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução 149/2003 do CONTRAN, art. 4o; Resolução 404/12 do CONTRAN, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.